Tribunal: TJDFT
Processo: 0713839-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0713839-11.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 229018079 do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705854-39.2022.8.07.0018) que indeferiu o pedido de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Fundamentou o juízo a quo: Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No presente caso, como já salientado, o pedido de expedição de RPV esbarra no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ, norma cogente. Outrossim, eventual insurgência na aplicação da suso indicada Resolução deve ser apresentada pela via própria. Ademais, não se aplica retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência. O limite de RPV aplicável é o vigente à data do trânsito em julgado do título exequendo. Destaca-se o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação constituída em data que a anteceda (STF, Tema 792). 2. A Lei no 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, sob o entendimento de que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que dispunham sobre matéria orçamentária. 3. O STF, em controle difuso, por unanimidade de votos, deu provimento ao RE no 1.491.414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob a justificativa de que não se trata de lei orçamentária. 4. A Lei no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da sua vigência, sobretudo porque não possui previsão expressa de aplicação retroativa. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1967679, 0746794-32.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. (Grifos constam do original) O EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que o cumprimento de sentença coletivo decorre do título executivo formado nos autos no 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Conta que a execução prosseguiu em relação à parcela incontroversa, com a expedição de uma RPV correspondente aos honorários sucumbenciais e um precatório referente ao crédito principal. Acrescenta que com o trânsito em julgado do AGI 0724558-57.2022.8.07.0000, os autos foram encaminhados à Contadoria para a elaboração dos cálculos definitivos. Informa que houve expedição e cancelamento de requisição de pagamento após impugnação do Distrito Federal, com determinação de expedição de ofício retificador. Disse que foi expedida e paga a nova RPV relativa ao valor remanescente dos honorários sucumbenciais, do que se insurgiu o agravante apontando omissão quanto à aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, ainda que posterior ao trânsito em julgado do título executivo, por se tratar de norma de natureza processual. Defende que, por ser constitucional e se tratar de norma de índole processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Sustenta a inaplicabilidade do precedente formado no RE 729.107/DF (Tema 792). Anota que “de acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, toda vez que há aumento do teto da RPV, o Tema 792 não incide, exegese esta que afasta também o disposto no art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ, que deve ser interpretado sistematicamente e em conformidade com a Constituição Federal e com a legislação infraconstitucional, que reconhece a natureza processual da Lei no 6.618/2020, o que, conforme acima já delineado, garante a sua aplicação de forma imediata nos processos em curso”. Conclui que “a iminente expedição de requisitório enseja a aplicação da lei vigente, em atenção ao princípio tempus regit actum, bem como ao disposto no art. 6o, da LINDB, e art. 14, do CPC”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para “determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido com o cancelamento do precatório no 0730079-46.2023.8.07.0000, eis que o valor não ultrapassa o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento do requisitório, com base no teto de 20 salários mínimos, decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida, a fim de se observar o limite de 10 salários mínimos para pagamento por RPV, inclusive porque estaria exaurido o objeto deste agravo. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sequer alegado pelo agravante, porquanto nada obsta a expedição, ao final, de requisitórios adicionais a fim de observar o teto de 20 salários mínimos, caso seja provido este recurso. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator